Tribunal: STF
Processo: RHC 227899
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03. PRETENDIDO JUÍZO DESCLASSIFICATÓRIO (ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 766.850, in verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOVAÇÃO RECURSAL. 



    1. Em que pesem as alegações da defesa, no que se refere à desclassificação da conduta, não se verifica manifesta ilegalidade, uma vez que o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu que "a prova dos autos apurou, de maneira segura, que o apelante trazia consigo drogas e dinheiro, e se não vendeu, ao menos mantinha a droga no local para tal finalidade, aliadas às circunstâncias da apreensão e à prova oral não deixam margem a dúvidas acerca da sua destinação mercantil", acrescendo que "a defesa do réu não fez prova alguma dos seus argumentos, ônus que lhe competia, por força do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal". 



    2. "Não há como ser reconhecido o benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em favor do réu, haja vista a vedação legal expressa da concessão desse redutor aos acusados reincidentes" (AgRg no HC n. 777.848/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).



      3. "O fato de o crime pelo qual o acusado fora anteriormente condenado ser de menor potencial ofensivo não é motivo para afastar os efeitos da reincidência, haja vista que o art. 63 do CP não faz nenhuma referência quanto à natureza do delito anterior" (AgRg no HC n. 777.848/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 



    4. Configura-se a alegação de ocorrência de bis in idem em inovação recursal, porquanto não trazida originariamente na inicial do mandamus, impossibilitando-se, assim, a sua análise nesta via. 



    5. Noutra vertente: "[o] entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, inexistindo bis in idem ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 1.810.760/PR, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021). 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 1 (um) ano, em regime inicial fechado, e 3 (três) meses de detenção, além do pagamento de 827 (oitocentos e vinte e sete) dias-multa, em razão da prática dos crimes tipificados no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e artigo 12 da Lei nº 10.826/03.



    Em sede recursal, a irresignação defensiva foi julgada nos seguintes termos:



    “TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Negativa do réu isolada - Apreensão de drogas, além de expressiva importância em dinheiro- Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos - Condenação mantida. PENA E REGIME PRISIONAL - Pena-base acima no mínimo legal, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis, segunda fase, majorada - reincidência e na terceira fase nada a considerar à mingua de agravantes ou atenuantes Incabível redutor - Regime inicial fechado adequado à espécie - Recurso desprovido.”



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi concedido parcialmente “para (re) estabelecer a pena definitiva do paciente em 6 [seis] anos, 9 [nove] meses e 20 [vinte] dias de reclusão e 680 [seiscentos e oitenta] dias-multa, mantido o regime fechado” em relação ao crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Em sede de agravo interno, a irresignação da defesa foi apreciada nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente como incurso no art. 33 da Lei de Drogas e na dosimetria da pena fixada. Pugna pela incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.



    Arrazoa que “no caso dos autos, é flagrante essa falta de correspondência em prejuízo do paciente, que foi perpetrada também em sede de Habeas Corpus perante o STJ, seguido de Agravo Regimental que restou negado. Motivo pelo qual interpõe-se o presente remédio constitucional. Subsidiariamente, a reincidência do sentenciado não é em crime de tráfico de drogas”. Afirma que “em razão da topografia das condutas previstas no artigo 33, caput e seus parágrafos, da Lei de Drogas (Lei n. 11343/06), a condenação apta a configurar a reincidência, para fins de afastamento da causa de diminuição prevista no § 4.º do artigo 33 da Lei 11.343/06, é apenas a específica, ou seja, a conduta prevista no caput do artigo 33 da Lei de Drogas”. Pondera que “a não aplicação da redução em razão da reincidência, que serviu como agravante genérica e impediu a redução da pena, incorre em “bis in idem”, o que é vedado pelo ordenamento legal”. 



    Formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer o provimento do presente recurso. afim de que seja desclassificado o delito de tráfico para uso de entorpecente -delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas - ou, subsidiariamente, considerando que as condenações anteriores do recorrente são por crimes de menor potencial ofensivo, requer a aplicação do privilégio previsto no §4 do artigo 33 da Lei de Drogas. Por fim, requer a fixação da pena no mínimo legal. ”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico que o presente recurso é medida idêntica a habeas corpus anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal em favor do mesmo paciente.



    Com efeito, as razões desta irresignação repetem as que foram deduzidas no HC nº 226.625, por meio do qual a defesa também se insurgiu contra o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 766.850.



    Assim, a presente insurgência é incognoscível. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Pet 11.044-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/04/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE RHC ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. II – Os argumentos veiculado neste habeas corpus é repetição do pedido formulado no RHC 222.421/SP, de minha relatoria, interposto em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A decisão questionada, aliás, é a mesma. III – É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. IV – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 225.188-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/04/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 221.531-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/11/2022)



    Embargos de declaração na revisão criminal. Não cabimento contra decisão monocrática. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Matéria criminal. Repetição dos mesmos fundamentos deduzidos em ação anterior. Inadmissibilidade. Recurso não provido. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido do não cabimento de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática. 3. O Supremo Tribunal Federal não admite a repetição de pedido anterior com as mesmas razões e os mesmos fundamentos desse, sem nenhuma inovação. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (RvC 5.428-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/06/2013)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente